Tribunal: STF
Processo: RE 355847
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
DECRETOS ESTADUAL E CONVÊNIOS DE ICMS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Prequestionamento
implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando
 a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do
tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente
 suscitado nas razões do recurso submetido à sua
apreciação.
2.      Incabível a alegação de ofensa ao artigo 150, § 6o,
da Constituição Federal, tendo em vista a possibilidade de concessão
 de isenção de tributo por lei federal, estadual ou
municipal.
        Agravo regimental não provido.